Tribunal: TJMT
Processo: 1014721-38.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1014721-38.2017.8.11.0041
RECORRENTE GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
RECORRIDO BENEDITO ATANAGILDO BARRETO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 56125987) interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 45471980):
“RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ALZHEIMER EM ESTÁGIO AVANÇADO – RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOMECARE) COM A PRESENÇA DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM DURANTE 24 HORAS – SERVIÇO DISPONIBILIZADO PELA OPERADORA DO PLANO – SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER CONFIRMADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1 - A jurisprudência da Terceira Turma do STJ assentou o entendimento de que o serviço de Homecare (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (REsp 1378707/RJ, Terceira Turma, DJe 15/06/2015).
2 - No caso concreto, de acordo com o relatório do geriatra Eduardo A. Cardoso (CRM/MT 5891), ratificado pela geriatra Lívia V. Sanches (CRM/MT 7470), devido ao estágio avançado da doença, o Apelado perdeu todos os movimentos do corpo, ficou com tetraparesia, acamado em tempo integral, motivo pelo qual era imprescindível a presença de técnico em enfermagem durante 24 (vinte e quatro) horas diárias.
3 - Comprovado pela perícia médica que, segundo os critérios da Tabela ABEMID, o Apelado preenche o somatório de 27 (vinte e sete) pontos, tendo sido classificado como paciente de alta complexidade, é devido o serviço Homecare, cuja recusa é injustificada.
4 - A Corte Superior de Justiça pacificou o entendimento de que não é toda negativa indevida que será causa para compensação por danos morais, pois há situações em que a operadora se encontra aparentemente fundamentada para delimitar a cobertura do plano de saúde.
5 - Na hipótese concreta, não há a confluência da conduta ilícita da operadora do plano com a honra ou à imagem do paciente. A uma, porque o Apelado foi mantido internado em ambiente hospitalar até o deferimento e cumprimento da ordem judicial para internação domiciliar, segundo as recomendações médicas. A duas, porque inexiste o mínimo de indícios no sentido de que houve o agravamento do quadro clínico do Apelado, com prejuízo à sua saúde. Indenização afastada.” (N.U 1014721-38.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 48664461) foram rejeitados conforme ementa de ID 50899480.
Alega violação aos artigos 10, caput, e 12, ambos da Lei n. 9.656/98; 186, 188, 421, 422, 927 e 944, todos do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que não há expressa negativa de cobertura de procedimentos que não estão previstos no rol da ANS, tal como serviço de “home care”, uma vez que tal serviço não tem a função de prestar serviços de cuidador, mas sim atender o paciente que necessite de cuidados técnicos específicos que um leigo não seria capaz, bem como inexistência de ato ilícito que enseja dano moral.
Recurso tempestivo (ID 56855955) e preparado (ID 56853973).
Contrarrazões juntadas conforme ID 57677452.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de interesse recursal
Alega-se violação ao artigo 186 do CC, em que se discute a inexistência de ato ilícito que enseja dano moral.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que o Recorrente é carecedor de interesse, eis que seu objetivo já foi alcançado, pois no acórdão recorrido constou que:
“[...] Por outro lado, no tocante à indenização por danos morais, não verifico a confluência dos pressupostos legais para a sua configuração.
[...] A Corte Superior pacificou o entendimento de que não é toda negativa indevida que será causa para compensação por danos morais, pois há situações em que a operadora se encontra aparentemente fundamentada para delimitar a cobertura do plano de saúde.
Na hipótese dos autos, o paciente foi mantido internado em ambiente hospitalar até que a Juíza da instância singela determinasse a internação domiciliar de acordo com as recomendações médicas.
Além disso, inexiste o mínimo de indícios no sentido de que houve o agravamento do quadro clínico do Apelado, com prejuízo à sua saúde, já debilitada em decorrência da doença.
Na verdade, pelo que se vê, o Apelado recebeu o tratamento necessário no hospital e, logo após o deferimento da tutela de urgência, foi assistido no conforto do seu lar, e não ficou abandonado à própria sorte. Logo, não há falar em dano moral indenizável.
Pelo exposto, tenho que a sentença merece parcial reforma, a fim de excluir a indenização por danos morais. De conseguinte julgo prejudicado o exame do pedido recursal de redução do quantum.” (ID 47827498 – p. 15/17) (g.n.)
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DA LEI FEDERAL E DEMONSTRAÇÃO DE SUA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. No tocante ao pedido de indenização securitária por invalidez e à condenação pelos danos morais, as razões do inconformismo não permitem identificar de que forma se deu a violação à lei federal, pois o recorrente não apontou quais dispositivos teriam sido ofendidos ou tiveram a interpretação divergente pela jurisprudência.
Incide, à espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ AgInt no AREsp 1308915/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 188, 927 e 944, todos do Código de Processo Civil, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A Recorrente alega que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer procedimentos que não se encontrem previstos pelo rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, tal como o serviço de “home care”, uma vez que tal serviço não tem a função de prestar serviços de cuidador, mas sim atender o paciente que necessite de cuidados técnicos específicos que um leigo não seria capaz, diante da existência de cláusula contratual nos contratos firmados, que exclui a cobertura de tratamentos em desacordo com o rol.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] Diante disso, segundo os critérios da Tabela ABEMID, a perita calculou o somatório de 27 (vinte e sete) pontos e classificou o Apelante como sendo de alta complexidade.
[...] Portanto, ficando provada a recusa injustificada, é de rigor o controle jurídico, expurgando-se cláusulas iníquas ou reformulando as que demandem tal providência.
[...] Dito de outro modo, na saúde suplementar, a atenção ou a assistência domiciliar (Home Care) pode ser oferecida pela operadora como alternativa à internação hospitalar.
Consoante a própria ANS, quando a operadora, por sua livre iniciativa ou por exigência contratual, oferecer a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, o serviço de Home Care deverá obedecer às exigências mínimas previstas na Lei 9.656/1998 para os planos de segmentação hospitalar, em especial o disposto nas alíneas “c”, “d”, “e” e “g”, do inciso II, do artigo 12, da referida Lei, verbis:
[...] E não é só isso. Para a Agência Reguladora de Saúde, caso a operadora não concorde em oferecer o serviço de assistência domiciliar, deverá manter o beneficiário internado até sua alta hospitalar.
No caso concreto, conquanto a Apelante não tenha trazido a cópia do contrato de prestação de serviço, o que impossibilita aferir se há cláusula expressa sobre o serviço Home Care, consoante sua tese de defesa, por sua livre iniciativa, oferece a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, desde que o beneficiário preencha os critérios preestabelecidos pela ABEMID – Associação Brasileira de Empresas de Medicina Domiciliar com o mínimo de 19 pontos.
Desse modo, não há dúvida de que a internação domiciliar, no caso dos autos, é serviço disponibilizado pela Apelante e faz parte da contratação, não havendo que falar em ausência de obrigatoriedade por não constar no rol obrigatório da ANS.
[...] Nesse contexto, a jurisprudência da Terceira Turma do STJ assentou o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde (REsp 1378707/RJ, Terceira Turma, DJe 15/06/2015).
[...] Na espécie, verifica-se que o quadro clínico do Apelado, sem sombra de dúvida, recomendava o tratamento em ambiente de internação domiciliar, e não de assistência domiciliar como alegado no apelo.
De acordo com o relatório do geriatra Eduardo A. Cardoso (CRM/MT 5891), ratificado pela geriatra Lívia V. Sanches (CRM/MT 7470), devido ao estágio avançado da doença, o Apelado perdera todos os movimentos do corpo, ficou com tetraparesia, acamado em tempo integral, motivo pelo qual era imprescindível a presença de técnico em enfermagem durante 24 (vinte e quatro) horas diárias.
Além do mais, conforme comprovado pela perícia médica, segundo os critérios da Tabela ABEMID, o Apelado atingiu o somatório de 27 (vinte e sete) pontos, e foi classificado como paciente de alta complexidade.
A meu sentir, diante da pretensão resistida, o que comprova a recusa injustificada do serviço Home Care, está presente a ofensa ao direito invocado, sendo de rigor a confirmação da tutela antecipada, que obrigou a Apelante a prestar e continuar prestando o serviço de Home Care - internação 24 horas diárias.” (ID 47827498 – p.10/15)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE.
1. [...] 2. À luz da Lei no 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1519861/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. À luz da Lei n. 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1519861/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020) (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 10, caput, e 12, ambos da Lei n. 9.656/98, 421 e 422 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) 4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX